Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Constatada a omissão à fixação de condenação das verbas sucumbenciais, é de serem acolhidos os aclaratórios, para condenar a recorrente DELIANE QUEIROZ ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados, equitativamente (CPC, Art. 85, § 8o), em R$ 400,00 (quatrocentos reais), estimativa condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 1a TR, Acórdão n. 1136525; 2a TR, Acórdão n. 943419 ; 3a TR, Acórdão 1189704).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.